Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59449109, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de MARLENE SILVA PEREIRA (PCT n. 0738022-51.2022.8.07.0000) As partes manifestaram-se quanto ao expediente (ID: 61747928 e 61203563). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação à MARLENE SILVA PEREIRA, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 29 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR